Tribunal: TCU
Processo: 019.398/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8282/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendido o item 1.9 do Acórdão 3333/2020-TCU-Primeira Câmara , e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da SeinfraUrb (peças 176-178): 1. Processo TC- Processo 019.398/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.051/2015-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 019.632/2015-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.038/2015-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.273/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Claudio Roberto da Silva Cavalcante (XXX.479.933-XX); Marcos Maciel Silva Gomes (XXX.676.553-XX) 1.3. Entidade: Município de Água Doce do Maranhão - MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11.909/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão - MA; Sávia Christiny Albuquerque Nascimento (7965/OAB-MA) e outros, representando Claudio Roberto da Silva Cavalcante e Marcos Maciel Silva Gomes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.